Tribunal: TJES
Processo: 5014789-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014789-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: JOYCE KETHELHEM RODRIGUES DE ASSIS EVARISTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

No termo de abertura, a requerente
JOYCE KETHELHEM RODRIGUES DE ASSIS EVARISTO
, no exercídio do
jus postulandi
, alegou ter firmado contrato para curso superior sob oferta promocional de mensalidades reduzidas, a qual não teria sido cumprida pela instituição de ensino após a efetivação da matrícula, sob a justificativa de equívoco administrativo.

O juízo de primeiro grau declarou a rescisão contratual por culpa da requerida e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, fundamentando que a conduta violou o direito à educação e frustrou a legítima expectativa da consumidora.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a recorrida não preencheu os requisitos do edital e que o curso de Farmácia estava expressamente excluído da campanha.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

O recurso é próprio e tempestivo, com preparo regularmente recolhido, razão pela qual dele conheço.

No mérito, verifico que a sentença analisou detidamente o conjunto probatório e as normas consumeristas aplicáveis à espécie, concluindo acertadamente pela responsabilidade da instituição de ensino diante da oferta veiculada.

Desse modo, entendo que a sentença proferida pelo Juízo primevo não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Isso porque, o magistrado sentenciante analisou com percuciência o acervo probatório, especialmente os registros de conversas que comprovam a promessa de condições promocionais vinculantes. A falha na prestação do serviço restou configurada pelo descumprimento da oferta veiculada, frustrando a legítima expectativa da consumidora e violando o direito à informação adequada.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Destarte, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, despicienda outras considerações, servindo a súmula do julgamento como acórdão, na forma do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado 11 deste Colegiado.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas), de acordo com o art. 55 (parte final) da Lei nº 9099/1995. Deixo de fixar honorários advocatícios tendo em vista que a requerente/recorrida não foi assistida por defesa técnica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)